Tribunal: TJBA
Processo: 2001605-21.2026.8.05.0001
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 2001605-21.2026.8.05.0001 COMARCA DE ORIGEM: SALVADOR PROCESSO DE 1.º GRAU: 2002763-48.2025.8.05.0001 AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO PROMOTOR(A): ADVANY FIGUERÊDO SILVA AGRAVADO: FERNANDO MILITAO MARQUES DA CUNHA DEFENSOR(A) PÚBLICO(A): CLÁUDIO PIANSKY M.G. DA COSTA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS. FIXAÇÃO DA DATA-BASE. ÚLTIMA PRISÃO ININTERRUPTA COMO MARCO INICIAL. PERÍODO DE LIBERDADE PROVISÓRIA DURANTE O CURSO DO PROCESSO. DETRAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO AOS MAIS RECENTES PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra decisão que fixou como data-base a prisão em flagrante (13/12/2021) do agravado Fernando Militão Marques da Cunha, em detrimento da última prisão (09/11/2023), quando foi novamente preso, situação q ue permanece inalterada, encontrando-se em cumprimento de pena. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o tempo de prisão provisória, interrompido por liberdade provisória, deve ser considerado para fins de progressão de regime, ou apenas para detração penal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O entendimento consolidado mais recentemente pelo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a última prisão do reeducando, mesmo quando decorrente apenas do início do cumprimento da pena definitiva, deve constituir-se no marco inicial para fins de progressão de regime. 4. O período de prisão cautelar anterior não é desconsiderado: deve ser aproveitado via detração penal (art. 387, §2º, CPP; art. 66, III, “c”, LEP), mas não serve como data-base. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: 1. A data-base para progressão de regime é a data da última prisão ininterrupta. 2. O período de prisão cautelar anterior deve ser considerado para detração penal, mas não serve como marco inicial para benefícios executórios. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 33, §2º; CPP, art. 387, §2º; LEP, art. 66, III, "c". Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 2155199/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 9/5/2025; STJ, AgRg no REsp 2182772/BA, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 25/11/2025; DJEN 28/11/2025; STF, HC 249470 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 17-02-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 20-02-2025 PUBLIC 21-02-2025; STF, HC 230170 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 09-10-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 31-10-2023 PUBLIC 03-11-2023; TJBA, Agravo em Execução Penal n.º 2001162-07.2025.8.05.0001, Rel. Desa. Nágila Maria Sales Brito, Segunda Turma da Segunda Câmara, j. 21/08/2025. TJBA, Agravo em Execução Penal n.º 2001400-26.2025.8.05.0001, rel. Des. Antônio Cunha Cavalcanti, Segunda Turma da Segunda Câmara, j. 05/09/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos de Agravo em Execução Penal n.º 2001605-21.2026.8.05.0001, da comarca de Salvador, em que figura como agravante o Ministério Público do Estado da Bahia e agravado Fernando Militão Marques da Cunha. Acordam os Desembargadores que compõem a Segunda Turma, da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (12 AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)2001605-21.2026.8.05.0001)